Tribunal: TJSP
Processo: 1009368-21.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Irresignação da autora – Existência de coisa julgada material, decorrente de ação proposta pela requerente (proc. no 1013762-08.2022.8.26.0451) – Imposição de pena por litigância de má-fé – Cabimento – Requerente que ajuizou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Irresignação da autora – Existência de coisa julgada material, decorrente de ação proposta pela requerente (proc. no 1013762-08.2022.8.26.0451) – Imposição de pena por litigância de má-fé – Cabimento – Requerente que ajuizou doze processos em face da ré, sendo quatro deles referentes ao mesmo contrato – Litigância de má-fé caracterizada (art. 80, I e VI, do CPC) – Pena bem aplicada - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvados os benefícios da gratuidade processual.